Tribunal: TJDFT
Processo: 0703178-74.2019.8.07.0002
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA. PARTICIPAÇÃO EM HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.

1 O Ministério Público recorre em sentido estrito da decisão que concedeu liberdade provisória ao réu por ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

2 A prisão preventiva é sempre medida excepcional, que só deve ser decretada quando preenchidos os requisitos legais. Nada há indicando que o réu, com residência fixa e família constituída, tenha ameaçado testemunhas ou tentado de qualquer outra forma interferir na instrução criminal. A prisão se revela excessiva e desproporcional, podendo outras cautelares menos invasivas assegurar eficazmente a sua vinculação ao processo.

3 Recurso não provido.